Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-24.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600337-24.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600337-
24.2024.6.16.0137, que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas apresentadas por
Edson Ribeiro Scabora, candidato a prefeito pelo PSD e de Ana Nerry Miotto Cecilio, candidata a
vice-prefeita pelo MDB, nas eleições municipais de 2024 em Maringá/PR, nos termos do art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como determinou o recolhimento do montante de R$
159,658,08 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) ao
Tesouro Nacional, referente às despesas pagas com recursos de origem não identificada (R$
147.360,00) e às doações irregulares provenientes de recursos do FEFC (R$ 12.298,08). (Prestação
de contas de campanha de Edson Ribeiro Scabora, candidato a prefeito pelo Partido Social
Democrático e Ana Nerry Miotto Cecilio, candidata a vice-prefeita pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro no município de Maringá, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em
vista que, após as diligências necessárias, emitiu parecer pela aprovação das contas com
ressalvas quanto aos seguintes pontos: descumprimento do prazo para envio dos relatórios
financeiros de campanha; divergência entre as despesas e receitas declaradas e as constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral; transferência de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro proveniente do FEFC a partidos ou candidatos não coligados e abertura intempestiva da
conta bancária destinada à movimentação em campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA NERRY MIOTTO CECILIO (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)

JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615939
16/07/2025
14:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44615939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.741

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600337-
24.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRENTE: ANA NERRY MIOTTO CECILIO
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. CANDIDATO À ELEIÇÃO MAJORITÁRIA PARA CANDIDATOS À
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PARTIDOS DISTINTOS. RECURSOS PROVENIENTES
DO FEFC. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E ATIVAS.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito
contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha para a eleição de 2024 e
determinou a devolução de R$ 159.658,08 ao Tesouro Nacional.

Num. 44615939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se há irregularidade na doação estimável em dinheiro, proveniente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -FEFC, realizada por candidato à eleição
majoritária para candidatos à eleição proporcional filiados a partidos diversos.
II.II. Verificar se há omissão de despesa devido à existência de notas fiscais ativas não
informadas na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos proporcionais
reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
III.III. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, realizadas em desacordo com o disposto no art. 17, §2º e §2º-A da
Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa
disposição do art. 17, §9º, da mencionada resolução.
III.IV. A legislação eleitoral impõe a comprovação de cancelamento das notas fiscais lançadas
equivocadamente, pois a emissão do documento fiscal gera presunção da existência de
despesa.
III.V. A existência de notas fiscais ativas e não declaradas implica a utilização de recursos de
origem não identificada, porque os recursos despendidos não transitaram regularmente pela
conta bancária, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.VI. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
perfaz o montante de R$ 159.658,08, correspondente a 11,38% da movimentação financeira de
campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
III.VII. Uma vez que a sentença recorrida aprovou as contas com ressalva, não é possível,
neste momento processual, impor a desaprovação, diante do princípio non reformatio in pejus,
que proíbe o agravamento da situação jurídica dos recorrentes em decorrência de recurso
interposto exclusivamente.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalva as contas
de campanha dos recorrentes e determinou a devolução de R$ 159.658,08 ao Tesouro

Num. 44615939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
Nacional.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo proporcional filiado a
partido diverso, mesmo que coligados na eleição majoritária, impondo-se o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
V.II. A omissão de despesa comprovada por nota fiscal ativa e válida não declarada na
prestação de contas configura a utilização de recursos de origem não identificada, ensejando o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a)
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024
TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02/08/2023
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025
TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §1º, §2º, §2º-A e §9º, e
art. 53, I, “g”; Emenda Constitucional nº 97/2017; CF/1988, art. 17, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44615939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Ribeiro Scabora e Ana Nerry Miotto Cecílio, candidatos
ao cargo de prefeito e vice-prefeito não eleitos no município de Maringá, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que aprovou, com ressalvas, as contas de campanha dos
recorrentes, bem como determinou a devolução de R$ 159.658,08 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a sentença recorrida deixou de
considerar que não foram prestados os serviços relativos às notas fiscais emitidas por AMASV, WP do
Brasil e Yari, o que justifica a não apresentação dessas notas fiscais na prestação de contas; b) não há como
ser exigida a comprovação da não execução de um serviço que não foi efetivamente prestado, pois essa
imposição representaria prova diabólica; c) as doações estimáveis em dinheiro, provenientes do FEFC,
realizadas entre campanhas majoritárias e proporcionais, são práticas permitidas; d) o pagamento de
despesas gráficas por candidatos ao cargo na eleição majoritária é utilizado para otimizar recursos e
aumentar a eficiência na divulgação das candidaturas em razão do benefício às campanhas proporcionais e
majoritárias. Pleitearam a reforma da sentença, para aprovar as contas de campanha, afastando-se a
determinação de recolhimento de quaisquer valores ao Tesouro Nacional (ID 44549529).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso, sob os fundamentos de que: a) não foram adotadas as providências necessárias ao cancelamento das
notas fiscais quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, sendo imperioso o
recolhimento dos valores ao erário; b) a coligação entre partidos políticos para as eleições majoritárias não
autoriza o repasse de recursos a candidato de partido diverso que disputa as eleições proporcionais (ID
44571540).
É o relatório.

VOTO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL PROVENIENTE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão dispostas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento

Num. 44615939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente
ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse
tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida
dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da distribuição de
recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o do art. 17, §1º, da Constituição Federal, passando a vedar a
formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante dessa alteração constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve
defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros
candidatos à majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou esse entendimento, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes na eleição
proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de
que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA:
DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO PROVENIENTE
DE
CANDIDATOS
CONCORRENTES
POR
FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA.
MATERIAL
PUBLICITÁRIO
FINANCIADO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A

Num. 44615939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
APROVAÇÃO DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não coligados na disputa para o
mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n.
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a medida
proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam mais de
10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen
Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA E A VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para o
cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda
não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam coligadas para
as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores irregularmente
repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de
02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral vem se pronunciando no mesmo sentido:

Num. 44615939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO
PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.301,22, em razão da utilização indevida de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu
do pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC
provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos do FEFC
por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer se a irregularidade
identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de recursos do
FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição proporcional. A doação de
recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o
entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de recursos entre partidos
para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e donatário. No caso, a
ausência desse registro compromete a transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a requisitos
objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade. No caso, o valor
envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das despesas de campanha,
inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral de
Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte vedada,
nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas

Num. 44615939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do doador
quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos. 3. A
aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a irregularidade for de pequeno
vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de 10%, o que não se verifica no caso, pois o
valor envolvido representa percentual significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; Lei nº
9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.
Na hipótese dos autos, a análise técnica constatou que o recorrente, candidato ao cargo de prefeito no
município de Maringá, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, realizou doações de recursos
estimáveis em dinheiro, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total
de R$ 12.298,08, para candidatos ao cargo de vereador filiados ao Partido Democrático Trabalhista – PDT.
A mencionada doação foi realizada e recebida por candidatos que não pertencem à mesma legenda,
o que configura irregularidade. Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à
majoritária para candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de campanha, nos termos do
entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de
fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata de partido
coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material de campanha para
benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de
partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii)
saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Num. 44615939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está prevista no
art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017, que
proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214/DF
vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para o pleito
majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza recurso de fonte
vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de restituição
dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em relação ao total da
campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a irregularidade
representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 16/12/2024.

Desse modo, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
feita por candidato ao cargo de prefeito, Edson Ribeiro Scabora, a candidatos ao cargo de vereador, filiados
a partido diverso, constitui aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento de R$ 12.298,08 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §9º e artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa falha perfaz o montante de R$ 12.298,08, que representa, aproximadamente, 0,87% da movimentação
financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às demais impropriedades.

II.III - DA OMISSÃO DE DESPESAS
O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que todas as despesas e
receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e pode encobrir

Num. 44615939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
Na hipótese dos autos, a sentença recorrida, com supedâneo na análise técnica (ID 44549497), reconheceu a
omissão de despesas eleitorais no montante de R$ 147.360,00, em razão de 4 (quatro) notas fiscais
constatadas no procedimento de circularização.
Sobre essa irregularidade, os recorrentes argumentaram que os serviços relativos às mencionadas
notas fiscais não foram efetivamente prestados, razão pela qual não restaram apresentadas as
respectivas notas fiscais na prestação de contas de campanha.
Em que pese a alegação dos recorrentes, a legislação eleitoral impõe a comprovação de cancelamento das
notas fiscais lançadas equivocadamente, tendo em vista que a emissão de documento fiscal gera presunção
da existência de despesa relacionada ao documento, nos termos dos artigos 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A propósito do tema:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO A VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador, nas eleições de 2024, por omissão de gastos eleitorais, omissão de receitas
com caracterização de recursos de origem não identificada e não comprovação idônea da origem
dos recursos empregados para custear os serviços advocatícios e contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas documentais que afastam as conclusões da sentença e
a necessidade de interpretação das normas eleitorais com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de gastos eleitorais
decorrente da não declaração de nota fiscal; (ii) analisar a ausência de registro de doação
estimável em dinheiro recebida pelo candidato; e (iii) avaliar a omissão de informações sobre
gastos com advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração de nota fiscal ativa e válida configura omissão de
gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não identificada, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os recursos utilizados para a quitação
não transitaram pelas contas oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável em dinheiro: a ausência de registro de doação
estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não enseja a necessidade de
recolhimento de montante equivalente ao erário quando é possível identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos com advogado e contador: a comprovação do registro de

Num. 44615939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
pagamento de advogado e contador pelo partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio,
constatado nos extratos bancários, e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente
para superar a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas e afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de nota fiscal ativa e válida configura omissão de gasto de
campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não identificada. 2. A ausência de
registro de doação estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não enseja a
necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário quando é possível identificar a
origem da doação. 3. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as
informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35, § 3º, 59, 60, 92, §
6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE em 09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
em 14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em
02/05/2022; TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024; TSE, AgR
no AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TRE/PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em 16/05/2022; RECURSO
ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E BASE DA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESPESA NO
SPCE. EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL ATIVA PARA O GASTO. CONFIGURAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS
ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS
TEMPESTIVAMENTE. SOMA DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL
SUPERIOR A 10% DOS GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do impacto na fiscalização das contas.
Por outro lado, nos casos em que a irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada,
mediante circularização dos dados, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio partido do
candidato, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento de rede social,

Num. 44615939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de dados, com a existência de nota
fiscal eletrônica com situação ativa junto ao órgão fazendário, constitui irregularidade de
natureza grave, vez que a transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas
podem ser prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não identificada
para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento dos valores ao erário.
A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da omissão por parte do
candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em momento oportuno, receitas e despesas
realizadas anteriormente à data inicial para apresentação da prestação de contas parcial, pode
ensejar a desaprovação, dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos
gastos totais de campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização
concomitantes das contas de campanha.
Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas, eis que a
soma das irregularidades representa porcentagem superior à 10% dos gastos totais de campanha,
não sendo passível de ensejar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para afastar a desaprovação das contas. Precedentes.
Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024.

Como as notas fiscais permanecem ativas, na medida em que não foram canceladas pelos
recorrentes, a despesa implica em configuração de utilização de recursos de origem não
identificada, porque os recursos despendidos não transitaram regularmente pela conta bancária.
Nesse contexto, é devido o recolhimento de R$ 147.360,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa falha perfaz o montante de R$ 147.360,00, que representa, aproximadamente, 10,57% da
movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente à impropriedade anterior.

II.IV - DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas alcança o montante de R$
159.658,08 (12.298,08 – FEFC e R$ 147.360,00 – RONI), que corresponde a 11,38% da movimentação
financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,[1] adotado
por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os valores irregulares não
ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não superem
10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza grave.
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de aprovar as
contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.

Num. 44615939 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
Entretanto, uma vez que a sentença recorrida aprovou as contas com ressalva, não é possível, nesta
fase procedimental, impor a desaprovação. Esse entendimento apoia-se no princípio non reformatio
in pejus, o qual proíbe o agravamento da situação jurídica dos recorrentes em decorrência de recurso
interposto exclusivamente por ele.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença
que aprovou, com ressalva, as contas de Edson Ribeiro Scabora e Ana Nerry Miotto Cecilio, candidatos não
eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Maringá, nas Eleições de 2024, e determinou a
devolução de R$ 159.658,08 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JÚNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600337-
24.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO, EDSON
RIBEIRO SCABORA, ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO, ANA
NERRY MIOTTO CECILIO - Advogados do(s) RECORRENTES: VITOR JOSE BORGHI - PR65314,
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317 -RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44615939 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614592906600000043555752
Número do documento: 25071614592906600000043555752
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:59
SESSÃO DE 14.07.2025